Tribunal: TJES
Processo: 5008245-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008245-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA PAULA DE SOUZA GONCALVES

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. EMAIL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO. ASTREINTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, não satisfazendo o requisito legal a notificação por meio de e-mail supostamente encaminhado à Recorrente, o que não corresponde à forma legal e jurisprudencialmente aceita de constituição em mora do devedor.

2. A decisão recorrida conferiu ao Banco prazo de 05 dias para devolução do bem, que entendo plenamente razoável a que retire o bem o veículo de seu pátio e o devolva à Cliente, não havendo elementos mínimos nos autos a permitir concluir que tal obrigação não possa ser realizada em tal prazo, mormente se considerado o porte da Instituição Financeira.

3. A imposição de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), não pode ser considerada abusiva ou desproporcional, mormente frente ao poderio econômico da Instituição Financeira, cumprindo fielmente o desiderato normativo da fixação das
astreintes
, sem revelar qualquer exorbitância, ao contrário, revela valor basilar, estando manifestamente dentro da média de arbitramento de multa por de descumprimento para casos que tais.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e improvido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acordam os Desembargadores da Egrégia Terceira Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008245-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA PAULA DE SOUZA GONÇALVES

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
ANA PAULA DE SOUZA GONÇALVES
face a decisão que, em sede de ação de busca e apreensão baseada no Decreto-Lei 911/69, manejada por
AYMOR
É
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
deferiu o pleito liminar de busca e apreensão de veículo e posteriormente negou seu pleito de suspensão da ordem de apreensão fundado no pagamento dos débitos em atraso.

Aduz, em suma, a Agravante, a ausência de comprovação de sua constituição em mora, apresentando a Agravada notificação enviada por e-mail. Afirma que procurou os canais de atendimento da Instituição Financeira realizando o pagamento das parcelas em atraso.

A antecipação de tutela recursal restou deferida, suspendendo a ordem de apreensão de bem, obstaculizando a consolidação da posse e propriedade da instituição financeira, restando proibida a execução de atos expropriatórios (leilão/alienação) em relação ao veículo objeto do contrato.

Restou ainda, conferido à Agravada o prazo de 05 para devolução do veículo à Agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), além de ser fixada multa de 30% do valor venal do veículo para o caso de descumprimento. Por fim, fora mantida a ordem de restrição incerta no RENAJUD até ulterior deliberação.

Em contrarrazões
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
impugna os termos da concessão da assistência judiciária gratuita, diz ser legal a busca e apreensão requerida e deferida, afirmando comprovada a constituição em mora da Agravante, inexistindo elementos a desconstituir a mora, posto que ainda inadimplente.

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
apresentou, também, recurso de agravo interno, em que requer a dilação do prazo para devolução do veículo da Agravante e minoração da multa imposta.

Contrarrazões a agravo interno, em que pugna a Recorrida pela manutenção dos termos da decisão.

Tentada a conciliação entre as partes junto ao 4º CEJUSC, não compareceu ao ato a Instituição Financeira.

Pois bem.

O presente instrumento deriva de duas decisões do Juízo
a quo
, a primeira que deferiu pedido liminar de busca e apreensão, a teor do disposto no Decreto-Lei 911/69, sendo o veículo apreendido pela Agravada e a segunda que negou o pedido da ora Agravante de suspensão da apreensão ante o pagamento dos valores em atraso.

De plano observo das provas constantes dos autos de origem que, não cumpriu a Agravada com seu ônus de comprovar a devida constituição em mora da Devedora-Agravante, nos termos exigidos pela Lei e pela Jurisprudência já consagrada do STJ.

Resta cediço que a Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que “
A comprovação da mora é
imprescindível
à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, sendo esta, segundo sistemática do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1968, conferida pela Lei nº 13.043/2014,
comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento.

Nestes termos, já definiu a Corte Superior que
“
para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária,
é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento
.
”
(STJ; AgRg no AREsp 501.962/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015).

O entendimento sofreu decote pelo STJ que no Tema 1132, agora dispensa a prova do recebimento na notificação.

Segundo o Tema 1132:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.”

Todavia, para todos os efeitos, o caso dos autos não se amolda ao entendimento sobre a matéria.

Ora, a Agravada procurou demonstrar a satisfação do requisito legal
por meio de e-mail supostamente encaminhado à Recorrente,
o que não corresponde à forma legal e jurisprudencialmente aceita de constituição em mora do devedor.

Tal perspectiva é corrobora pela segunda decisão proferida pelo Juízo
a quo
, em que reconhecida a ausência da devida constituição em mora.

Veja-se, assim, que à míngua de comprovação do requisito dito
imprescindível
à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 – STJ),
impõe-se a desconstituição da ordem de apreensão do bem, ante a manifesta ausência de pressuposto legal a tanto.

Em decisão relativamente recente asseverou o Tribunal Superior de Justiça que "
Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re),
mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante. Súmula n. 72 do ST
J" (AgInt no AREsp n. 876.487/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 26/9/2016).
É imprescindível a comprovação de encaminhamento ao endereço constante do contrato
e efetivo recebimento da notificação,
mediante protesto, carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 1.455.461/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Nestas condições, o cotejo do caso concreto com a jurisprudência sobre o tema, revela não haver caminho outro, senão, impor reforma da decisão recorrida, enquanto não demonstrada a constituição mora do devedor para efeito de deferimento do pedido de busca e apreensão, não restando, assim, preenchidos os requisitos do Dec. Lei 911/69, à luz de seu artigo 3º.

Tal realidade impõe a restituição do veículo à Autora,
que passa a figurar como seu depositário fiel,
incidindo-lhe todos os efeitos legais de tal ônus, sob pena de responsabilização civil e penal.

Ademais, como ponderei inicialmente, a análise dos autos revela a aparente disposição da Requerida-Agravante em quitar seus débitos e manter-se na posse do bem, razão que me levou a encaminhar o caso presente ao NUPEMEC, visando a que a lide fosse resolvida de forma mais proveitosa a ambas as partes, não obtendo sucesso pelo não comparecimento da Instituição Financeira.

Sobre o termos do agravo interno, que volta-se ao prazo estipulado para devolução do veículo e ao montante das astreintes, imposta em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, melhor sorte não resta à AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

De plano assevero que não há na concretude do caso presente, mormente pelo que resta demonstrado neste instrumento, razão fática ou jurídica que me leve a entender distinto daquele firmado quando da estipulação da multa e o prazo respectivo de cumprimento da decisão

A decisão recorrida conferiu ao Banco prazo de 05 dias para devolução do bem, que entendo plenamente razoável a que retire o bem o veículo de seu pátio e o devolva à Cliente, não vendo elementos mínimos nos autos que me permitam concluir que tal obrigação não possa ser realizada em um prazo de 05 dias, mormente se considerado o porte de uma Instituição Financeira como a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

Ademais, clara a decisão ao fazer incidir as astreintes apenas a partir do 5º dia de inércia, o que revela não haver dificuldades à parte que visa cumprir a ordem judicial a ver-se livre da cominação pecuniária imposta.

Ademais, a imposição de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), de modo algum pode ser considerada abusiva ou desproporcional, mormente frente ao poderio econômico da Instituição Financeira.

O valor arbitrado por dia de a imposição de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), de modo algum pode ser considerada abusiva ou desproporcional, mormente frente ao poderio econômico da Instituição Financeira.

O valor arbitrado por dia de desobediência à ordem judicial, cumpre fielmente o desiderato normativo da fixação das astreintes, sem revelar qualquer exorbitância, ao contrário, revela valor basilar, estando manifestamente dentro da média de arbitramento de multa por de descumprimento para casos que tais.

O montante arbitrado cumpre fielmente o desiderato normativo da fixação das
astreintes
, sem revelar qualquer exorbitância, ao contrário, revela valor basilar, estando manifestamente dentro da média de arbitramento de multa por de descumprimento para casos que tais.

Imperioso concluir, portanto, inexistir ilegalidade ou mesmo irrazoabilidade na decisão recorrida.

Já definiu o STJ que a aplicação da multa diária (astreintes) tem por escopo o “
desincentivo à recalcitrância contumaz no cumprimento de decisões judiciais, de modo que seu valor deve ser dotado de força coercitiva real
.” (REsp 1582981/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).

Nestas condições não vejo razão mínima à alteração da decisão inicial, encontrando amparo em norma expressa do novo Código de Processo Civil, como visto, ao que acresço o seguinte:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar
todas as medidas

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Logo, parece-me que a pretensão vertida neste recurso não se sustenta, sendo mesmo desejável que se imponha multa em casos que tais, a dar cumprimento à função repressiva e preventiva da ordem judicial.

Por fim, no que toca a impugnação ao deferimento da gratuidade da justiça, vertida nas contrarrazões só agravo de instrumento, impera consignar não ser esta a via adequada a tanto, sendo expresso o art. 100, do CPC, ao prever que “
Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação,
na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Portanto, tratando de pedido de concessão da gratuidade vertido em sede de contestação, sua impugnação deverá se dar em réplica, não se revelando adequada sua manifestação em contrarrazões de agravo de instrumento, que não traz tal tema como seu objeto.

Desta feita,
conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para reconhecer não ter sido a Requerida constituída em mora, e assim,
revogar
a ordem de apreensão de bem, obstaculizando, portanto, a consolidação da posse e propriedade da instituição financeira.

No mais, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, ratificando a decisão que conferiu à Autora Aymoré,
o prazo de 05 para devolução do veículo à Agravante, s
ob
pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reconhecer não ter sido a Requerida constituída em mora, e assim, revogar a ordem de apreensão de bem, obstaculizando, portanto, a consolidação da posse e propriedade da instituição financeira.